Tribunal: TJMT
Processo: 1039981-38.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039981-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO MARCELO DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 411.515.421-72 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (RECORRIDO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039981-38.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ambev S.A.

Athivalog Logística Ltda.

Recorrido(s):

Sergio Marcelo dos Santos Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA RECLAMADA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANOBRA DE MARCHA RÉ REALIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO. COLISÃO EM FIOS DA REDE ELÉTRICA. CAMINHÃO QUE ENROSCOU NA FIAÇÃO ELÉTRICA E OCASIONOU A QUEDA DO POSTE DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE PERDUROU POR 14 (QUATORZE) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA ALTURA DA FIAÇÃO. FALTA DE ATENÇÃO E DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Se o caminhão envolvido no acidente era de propriedade da empresa Reclamada
Athivalog Logística Ltda., mas estava a serviço da Reclamada Ambev S.A., não há como reconhecer a ilegitimidade passiva desta última pelo evento danoso narrado nestes autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No presente caso, restou comprovado que, no dia 01/10/2020, o preposto da Reclamada, que conduzia o caminhão, ao transitar pela rua da residência do autor, notou que o final da via estava interditada, em razão da realização de obras no local, por isso, resolveu realizar manobra de marcha ré e que, ao efetuar tal manobra, enroscou na fiação elétrica, ocasionando a queda do poste de energia e a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

3. Em que pese às alegações das Reclamadas, ora Recorrentes, no sentido de inadequação da altura da fiação elétrica, verifico que, além de não restar comprovado que os fios do poste estavam fora dos padrões, restou incontroverso que o acidente ocorreu quando da realização da manobra de marcha ré pelo motorista do caminhão, fato que demonstra que no percurso de ida o caminhão não enroscou nos fios da rede elétrica, ou seja, a altura da fiação não foi a causa determinante do acidente, mas sim a falta de atenção e cautela do motorista do caminhão.

4. Para corroborar a culpa exclusiva da Reclamada no acidente, eis a narrativa constante no Boletim de Ocorrência lavrado pelo preposto das Reclamadas:

5. Assim, no caso, não restou comprovada a inadequação da altura da fiação elétrica, ônus que incumbia à parte Reclamada, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

6. Desta forma, restou comprovado o dano, bem como o nexo causal entre a conduta das Reclamadas e o prejuízo sofrido pelo autor, sendo devida a reparação a título de dano material e moral.

7. Em relação ao dano material, o autor deve ser ressarcido do valor de R$ 785,00, desembolsado na aquisição de outro padrão de energia elétrica.

8. Quanto ao dano moral, restou evidenciado que o autor ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 14 dias, pelo ato culposo da Reclamada, situação que causa
transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

9. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Verifico nos autos, que o autor apresentou provas da ocorrência do dano, juntou fotos do caminhão das requeridas no local do fato e o padrão de energia derrubado da residência do autor. Ressalta que além de danos materiais, o autor sofreu danos morais, pois, possui problema de saúde (id. 41201859 e 41201862), e ainda teve que ficar sem energia elétrica. É incontroverso a colisão causada pelo veículo a serviço das requeridas. Assim, em cotejo com as afirmações e provas apresentadas nos autos, verifico que há verossimilhança na assertiva da parte reclamante (...) Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. Não há nenhum indicativo de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a responsabilidade civil, incumbindo às requeridas agirem com cautela para não causar prejuízos a terceiros. Não há dúvida de que a conduta das reclamadas provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que houve sofrimento humano resultante pelo desrespeito humano na resolução do problema. As requeridas não comprovaram o conserto do padrão de energia elétrica e nem o estorno do valor pago pelo autor.
Portanto, diante da nota fiscal juntada aos autos em id. 41201861, resta devido a restituição da quantia paga pela compra do padrão no valor total de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), uma vez que ficou caracterizado o descaso das requeridas na resolução do problema”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,
DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE
do pedido deduzido na inicial, condenando
as reclamadas SOLIDARIAMENTE
a:
1)
devolver à parte reclamante a quantia de
R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso (08/10/2020) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (01/02/2021);
2)
pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação (01/02/2021)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recursos improvidos. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024